Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725926-07.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. EMBARGADO: EUGENIO FRANCISCO DA COSTA JUNIOR, ADRIANO TEIXEIRA, EDSON OLIVEIRA PIRES, FR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, VITOR SILVA COLINS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 09:50:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora